Tribunal: STF
Processo: CJ 5959
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-06
Data de publicação: 1975-03-06

Ementa:
CONFLITO DE DE JURISDIÇÃO ENTRE O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE
BENS,INTERESSES OU SERVIÇOS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. E DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE
A REFERIDA SOCIEDADE NÃO É EMPRESA PÚBLICA NEM AUTARQUIA DA
UNIÃO.PRECEDENTES DA CORTE.